Tribunal: TJDFT
Processo: 0707004-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PENDÊNCIA DE AGRAVOS DE INSTRUMENTO INTERPOSTOS PELAS PARTES CONTRA A DECISÃO QUE FIXOU O VALOR DO CRÉDITO EXEQUENDO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FUNDAMENTADO NA AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS CITADOS RECURSOS. ÓBICE. FASE DE LIQUIDAÇÃO AINDA NÃO ENCERRADA. DÍVIDA ILÍQUIDA.

1. Enquanto não encerrada a liquidação por arbitramento, obsta-se o cumprimento definitivo do julgado, por faltar ao título um dos seus atributos, qual seja a liquidez.

2. Agravo de instrumento não provido.